Tribunal: TJSP
Processo: 1012973-10.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO A REALIZAÇÃO DE NEFRECTOMIA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012973-10.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SUELI DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Com a observação supra, negaram provimento
aos recursos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.774
APELAÇÃO CÍVEL No 1012973-10.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA: SUELI DOS SANTOS
DEMANDA MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO
VISANDO A REALIZAÇÃO DE NEFRECTOMIA

OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO
DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AÇÃO PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Sueli dos Santos contra a
Fazenda do Estado, objetivando a realização de cirurgia de nefrectomia,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 78/89.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 88, soma-se apelo da
Fazenda, buscando a inversão do resultado, pelas razões de fls. 95/118.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução adequada,
não merecendo reparo.
Diagnosticada
com
massa
hipoatenuante
com
realce
heterogêneo no rim direito, ao menos em princípio a autora necessita de
cirurgia para a preservação de sua vida, ao mesmo tempo em que a alegada
dificuldade para a realização do procedimento não restou desmentida, de sorte
que seu direito decorre do art. 196 da Constituição Federal, que estabelece
que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
E como pontificou o eminente Ministro Celso de Mello no RE (Ag
Rg) 271.286-RS, “O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever,
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado”.
Além disso, tal determinação longe está de caracterizar invasão
na esfera de atribuições do Poder Executivo, nada mais representando do que
a aplicação do postulado constitucional segundo o qual nenhuma lesão ou
ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.
E ao contrário do sustentado, o Poder Publico está sim obrigado
a prestar atendimento individualizado aos portadores de doenças.
Caso por algum motivo no futuro o procedimento cirúrgico deixe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ser recomendado, é questão a ser objeto de cogitação na fase de
cumprimento do julgado, o que é conveniente deixar registrado.
Em tais condições, com a observação supra, nega-se provimento
aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR